Tribunal: TJSP
Processo: 2202466-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Multa – Execução provisória – Impugnação - Decisão que afastou o excesso alegado, sob o fundamento de que a obrigação de fazer imposta nos autos principais não havia sido cumprida até então – Pretensão do banco agravante ao reconhecimento do cumprimento da obrigação – Cabimento – Multa imposta por eventual descumprimento da obrigação de cessação dos descontos do empréstimo contestado pelo

Ementa:
Multa – Execução provisória – Impugnação - Decisão que afastou o excesso alegado, sob o fundamento de que a obrigação de fazer imposta nos autos principais não havia sido cumprida até então – Pretensão do banco agravante ao reconhecimento do cumprimento da obrigação – Cabimento – Multa imposta por eventual descumprimento da obrigação de cessação dos descontos do empréstimo contestado pelo autor em sua folha de pagamento – Obrigação que foi cumprida pelo banco agravante em 8.5.2019 – Descumprimento que perdurou por trinta dias, resultando em multa no valor de R$ 9.000,00 – Obrigação de cancelamento da reserva de margem consignável que não foi determinada na decisão que fixou o pagamento da multa – Manutenção da reserva de margem que não pode ser reputada como fato gerador de incidência da multa - Excesso de execução reconhecido – Impugnação parcialmente acolhida.

Multa – Execução provisória – Impugnação – Pretendido pelo banco agravante o reconhecimento da exorbitância do valor da multa, com a consequente redução – Impossibilidade – Matéria não ventilada em primeiro grau – Pedido que não pode ser apreciado, sob pena de supressão de instância – Agravo parcialmente conhecido e, em relação à parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202466-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravado LINDOLFO FRANCISCO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o agravo interno e conheceram em parte do agravo de instrumento e,
quanto à parte conhecida, deram-lhe provimento, V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202466-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33788 Digital
AGRV.No: 2202466-85.2019.8.26.0000
COMARCA: Monte Alto (3a Vara Cível)
AGTE. : “Banco Panamericano S.A.” (executado, réu)
AGDO. : Lindolfo Francisco Ribeiro (exequente, autor)
Multa Execução provisória Impugnação - Decisão que
afastou o excesso alegado, sob o fundamento de que a
obrigação de fazer imposta nos autos principais não havia sido
cumprida até então
Pretensão do banco agravante ao
reconhecimento do cumprimento da obrigação Cabimento
Multa imposta por eventual descumprimento da obrigação de
cessação dos descontos do empréstimo contestado pelo autor
em sua folha de pagamento Obrigação que foi cumprida pelo
banco agravante em 8.5.2019 Descumprimento que perdurou
por trinta dias, resultando em multa no valor de R$ 9.000,00
Obrigação de cancelamento da reserva de margem consignável
que não foi determinada na decisão que fixou o pagamento da
multa Manutenção da reserva de margem que não pode ser
reputada como fato gerador de incidência da multa - Excesso
de execução reconhecido Impugnação parcialmente acolhida.
Multa Execução provisória Impugnação Pretendido pelo
banco agravante o reconhecimento da exorbitância do valor da
multa, com a consequente redução Impossibilidade Matéria
não ventilada em primeiro grau Pedido que não pode ser
apreciado, sob pena de supressão de instância
Agravo
parcialmente conhecido e, em relação à parte conhecida,
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fls. 1/2), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em execução provisória de multa fixada pelo
descumprimento de obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência nos autos
da ação principal, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo banco agravante
(fls. 62/65), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) ao contrário do mencionado pelo
banco executado/impugnante, os descontos não foram cessados até o momento,
conforme demonstra o documento anexado às fls. 47/51 (fls. 74/78), sendo devida,
portanto, a multa diária no valor pugnado neste incidente” (fl. 13).
Sustenta o banco agravante, executado no aludido incidente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202466-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
síntese, que: a obrigação imposta em primeiro grau determinava a cessação dos
descontos efetuados em folha de pagamento do autor em razão do contrato por ele
contestado, não em razão de cancelamento da reserva da margem consignável; os
documentos trazidos aos autos pelo exequente após o oferecimento da impugnação
somente comprovam a manutenção da margem consignável após 8.5.2019, o que não
pode ensejar a incidência de multa, já que tal determinação não fez parte da obrigação
imposta pela decisão que a fixou; a obrigação foi efetivamente cumprida em 8.5.2019;
com isso, o período de descumprimento da obrigação perdurou por trinta dias, o que se
traduz em um valor de R$ 9.000,00, a ser executado a título de multa; não bastasse o
excesso de R$ 2.100,00, decorrente do pedido inicial da execução provisória, sofreu
bloqueio de R$ 13.593,78; deve ser reconhecido o excesso de R$ 4.593,78; a multa
arbitrada é exorbitante, devendo ser reduzida (fls. 3/11).
Houve preparo do agravo (fls. 26/27).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso oposto, “para
impedir, até o seu julgamento, o levantamento da importância tornada indisponível, no
que tange à multa, R$ 13.593,78 (fl. 82)” (fl. 123).
Foi apresentada resposta pelo agravado (fls. 133/138).
É o relatório.
2. Encontra-se prejudicado o agravo interno interposto pelo
agravado (fls. 128/131), no qual almeja a revogação do efeito suspensivo concedido,
que impediu o levantamento da quantia tornada indisponível nos autos da execução (fl.
123).
Como será apreciado, nesta oportunidade, o agravo de
instrumento originário, o reexame da medida liminar está superado.
3. o reclamo manifestado pelo banco agravante comporta
conhecimento parcial e, no tocante à parte conhecida, merece prosperar.
Explicando:
3.1. A decisão que fixou a multa objeto da execução provisória
intentada pelo agravado deu-se nesses termos:
“Portanto, concedo a tutela de urgência, para fins de determinar
ao banco requerido que cesse os descontos do benefício
previdenciário
da
autora,
relativamente
ao
empréstimo
consignado incluído no benefício previdenciário do autor em
25.01.2019 (contrato no 0229724416086), em até 10(dez) dias
após cientificar-se a respeito desta decisão, sob pena de multa
diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a, por
enquanto, R$ 30.000,00” (fl. 30).
Como se percebe, a referida decisão determinou tão somente a
cessação dos descontos realizados em folha de pagamento do autor em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202466-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contrato por ele contestado.
Não houve determinação para o cancelamento da margem
consignável reservada em razão do mesmo contrato.
Logo, não pode a manutenção da reserva de margem consignável
servir de fato gerador para a incidência da multa.
Consoante se infere dos extratos de fls. 74/78, o que houve, a
partir do mês de junho de 2019, foi a manutenção da reserva de margem consignável no
valor de R$ 159,78, (fl. 77), não mais o desconto de valores em razão do contrato
contestado pelo autor, o que acontecia até então sob a denominação “Empréstimo sobre
a RMC” (fl. 76).
Com isso, há de se reputar como cumprida a obrigação a partir de
8.5.2019 (fls. 64, 66/67).
Considerando-se que a intimação do agravante da tutela de
urgência deferida ocorreu em 28.3.2019 (fl. 60 dos autos da ação principal), que foi
concedido o prazo de dez dias para o cumprimento da obrigação (fl. 30), daí resulta um
atraso de trinta dias para o efetivo cumprimento da ordem de cessação dos descontos.
Tendo sido imposta multa diária de R$ 300,00, conclui-se que o
valor devido a título de multa corresponde a R$ 9.000,00 (fl. 65), não R$ 11.100,00,
como pretendido pelo exequente, ora agravado (fl. 28), apurando-se um excesso de R$
2.100,00, ora reconhecido.
3.2. Por outro lado, como a ordem de indisponibilidade culminou
com o bloqueio da quantia de R$ 13.593,78 (fl. 82), de rigor se determine a liberação do
excesso correspondente a R$ 4.593,78, conforme postulado pelo banco agravante (fl.
11).
3.3. A pretensão ao reconhecimento da exorbitância da multa
imposta nos autos de origem, com a consequente redução (fls. 8/10), não pode ser
apreciada.
Tal matéria não foi ventilada em primeiro grau, por ocasião da
impugnação ofertada, motivo pelo qual a análise do tema por este colegiado importaria
em supressão de instância.
4. Nessas condições:
a) julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado;
b) conheço em parte do agravo de instrumento interposto pelo banco agravante, quanto
à parte conhecida, dou-lhe provimento, reformando a decisão impugnada (fls. 12/14),
para esses fins:
- reconhecer o excesso de execução, a qual deve prosseguir pelo valor de R$ 9.000,00;
- determinar a imediata liberação do excesso de R$ 4.593,78, conforme item 3.2, da
quantia tornada indisponível nos autos da execução provisória (fl. 82).
Levando-se em conta a Súmula 519 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o agravado (exequente), sucumbente, deve arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais derivadas do incidente, além dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202466-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
advocatícios arbitrados, com amparo no art. 85, § 8o, do atual CPC, em R$ 1.000,00
(mil reais), corrigidos pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desde a publicação do presente acórdão.
Como o agravado é beneficiário da justiça gratuita (fl. 33 dos
autos da ação principal), as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar
atestado que ele perdeu a condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do
atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator